Tribunal: TJMT
Processo: 1003673-74.2023.8.11.0008
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003673-74.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULINO COSTA - CPF: 603.938.901-04 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROFERSON PINHEIRO DE LIMA - CPF: 018.229.061-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA SILVA FRANCA - CPF: 057.411.391-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO DE MOURA - CPF: 301.469.921-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBERSON RIZATTI DE MORAES GONCALVES - CPF: 012.146.721-08 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE ALVES DA COSTA - CPF: 058.731.441-92 (VÍTIMA), J. M. S. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de Estupro de Vulnerável. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A do CP). Os fatos narrados na denúncia dão conta de que o acusado, tio da vítima, menor de 4 anos à época, teria praticado atos libidinosos em pelo menos três ocasiões, oferecendo presentes para "brincar de namoradinho". O crime veio à tona quando o padrasto flagrou o réu acariciando a criança. O acusado foi preso em flagrante. Na sentença foi afastada a continuidade delitiva, sendo o réu condenado apenas pela prática de um único ato.

II. Questão em discussão

2. Na apelação se discute:
(i) a ausência de prova suficiente para sustentar a condenação, pleiteando a Defesa, a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
;
(ii) a redução do valor arbitrado para indenização por danos morais à vítima, sendo sugerido um montante proporcional às condições financeiras do réu segundo a Defesa; e
(iii) a reavaliação da dosimetria da pena, em especial a continuidade delitiva, considerando o número reduzido de episódios relatados.

III. Razões de decidir

3. Materialidade e autoria
:
A materialidade do crime foi demonstrada pelos depoimentos da vítima, colhidos em depoimento especial, corroborados pelos testemunhos de sua mãe e padrasto, além do boletim de ocorrência e do relatório do Conselho Tutelar. A autoria foi confirmada pela narrativa consistente da vítima, que, mesmo sendo criança, detalhou por meio de escuta especializada os atos criminosos praticados pelo acusado. A negativa do réu não encontrou respaldo nas provas colhidas, que foram convergentes e harmônicas.

4.

Palavra da vítima:

Nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente envolvendo crianças, a palavra da vítima assume papel relevante. No caso, as declarações da menor foram claras e espontâneas, relatando os abusos sofridos. A jurisprudência reconhece que tais relatos, se coerentes, podem fundamentar a condenação, mesmo inexistindo prova material.

5.

Danos morais:

O valor de R$ 20.000,00 fixado a título de reparação por danos morais foi considerado razoável e proporcional às circunstâncias do caso. A fixação está em conformidade com o art. 387, IV, do CPP, e com jurisprudência do STJ, que dispensa instrução específica para este tipo de pedido, desde que conste expressamente na denúncia pedido de indenização.

6.

Carência de interesse recursal na continuidade delitiva:

Na sentença foi afastado expressamente o reconhecimento da continuidade delitiva, não sendo aplicado qualquer aumento de pena relacionado. Assim, o pedido recursal sobre o
quantum
de aumento é prejudicado por inexistência de sucumbência, caracterizando-se a carência de interesse recursal.

7.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. A sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento: "1. O delito de Estupro de Vulnerável pode se caracterizar por atos libidinosos diversos da conjunção carnal, mesmo sem vestígios físicos diretos no

corpo da vítima, quando corroborado por depoimentos e outros elementos de prova.
2. É cabível a fixação de indenização por danos morais em sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que expressamente requerida.

3
. Carece de interesse recursal o pleito de análise de
quantum
de aumento pela continuidade delitiva quando esta não foi reconhecida na sentença."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A e 71; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.027.718/MS; HC 135.972/SP; HC 177.980/BA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Criminal interposta a tempo e modo por
Paulino Costa,
contra a sentença proferida pel
o MM. Juiz de Direito da Comarca de Barra do Bugres
– MT pela prática do crime de
Estupro de Vulnerável (
art. 217-A do CP) à pena de
8 anos
de
reclusão
em regime inicial
fechado
, além da fixação
de quantia em dinheiro a ser paga à vítima a título de

danos morais
no valor de R$20.000,00. (Id. 240890219)

Nas
razões
recursais, a Defesa requer, inicialmente,
1)
a
absolvição
, alegando a fragilidade das provas e a ausência de elementos suficientes para uma condenação.
Subsidiariamente
, caso não seja acolhido o pedido de absolvição, pleiteia:
2)
a
redução do valor arbitrado a título de indenização
, sugerindo-se o montante correspondente a um salário-mínimo, em respeito ao princípio da proporcionalidade e às condições financeiras do acusado. Por fim, solicita:
3)
a
reavaliação da dosimetria
da pena quanto ao aumento aplicado pela continuidade delitiva, considerando que os relatos indicam a prática de, no máximo,
três infrações
, de acordo com critérios objetivos estabelecidos pela jurisprudência. (Id. 240890229)

As
contrarrazões
oferecidas pelo d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 240890232)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu
parecer
, opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 242188688):

“Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Mérito. 1) Requer a absolvição com base nas divergências - prova pericial que atestou ausência de violência sexual contra a criança. Impossibilidade. Fato delitivo devidamente esclarecido pelas provas constantes nos autos. Palavra da vítima relevante e coerente durante toda a persecução penal. Testemunhas que confirmam a versão da vítima. Vítima, apesar de tenra idade, descreveu com exatidão os fatos. Violência de ordem sexual contra criança que não exige necessariamente conjunção carnal ou coito anal, cuja norma protecionista é mais ampla, incluindo como violência passar a mão na criança com intuito de satisfação da lascívia, em qualquer parte do corpo da criança. Intuito de satisfazer a própria lascívia, comprovado quando o Apelante chama a vítima para “brincar de namoradinho”, inclusive, oferecendo presente. 2) Afastamento do valor da indenização a título de reparação ao dano moral sofrido pela vítima – Descabimento – Pedido expresso da exordial acusatória. Orientação jurisprudencial que indica a dispensa a instrução. Valor que será sopesado pelo Magistrado após a oportunidade da manifestação da defesa. Valor que não é exigido constar na denúncia. 3) Caso de aumento da pena – Crime continuado – dúvidas acerca da sua aplicação. Não acolhimento – Vítima relatou claramente que os fatos ocorreram ao menos, por três vezes, sempre quando a criança ficava na casa dos avós. Parecer pelo desprovimento do recurso interposto”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De acordo com a exordial acusatória, em data incerta, mas em agosto de 2023, na cidade de Porto Estrela/MT,
Paulino Costa,
ciente da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, mediante mais de uma ação, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, praticou atos libidinosos diversos de conjunção, contra a vítima J.M.S.S – 04 anos de idade na data dos fatos.

Conforme descrito nos autos, os atos vieram à tona na tarde do dia
5.8.2023,
por volta das 17h, quando a genitora da menor,
Janaina Silva França,
acompanhada de seu esposo,
Henrique Alves da Costa
(padrasto da vítima), passaram em frente à residência do avô da criança e presenciaram
Paulino Costa
acariciando o corpo da menor, com uma das mãos apoiada em suas costas e a outra sobre a região de sua genitália.

Segundo relato das testemunhas,
Henrique
questionou
Paulino
o perguntando se este não tinha vergonha do que estava fazendo, tal qual respondeu dizendo: “
eu como mesmo, tenho dinheiro”
, dando início a uma discussão.

Diante da gravidade da situação, a guarnição da polícia militar, foi acionada e compareceu no local, onde os solicitantes informaram que
Paulino
abusou sexualmente da menor. Por esses fatos,
Paulino
foi preso em flagrante delito.

Paralelamente, a vítima foi encaminhada conselho tutelar, juntamente com a genitora, momento em que confirmou que
Paulino
estava mexendo em suas mãos, cabeça e pernas, e que este lhe ofereceu presentes para “
brincar de namoradinho
”. A menor, ainda revelou que os atos ocorreram mais de uma vez – no mínimo 3 vezes – e nas oportunidades,
Paulino a
levava para dentro da casa dele, para que esta assistisse em seu celular enquanto praticava os atos.

Por esses fatos,
Paulino
foi
denunciado
(Id. 240890173-Pg.3) pela autoria do crime de
Estupro de Vulnerável
(art. 217-A do CP) em continuidade delitiva (art. 71 do CP).

Após regular trâmite processual, o magistrado
aquo
julgou
parcialmente procedente
a denúncia, deixando de reconhecer a causa de aumento da pena referente à continuidade delitiva e o condenou tão somente pela prática do crime de Estupro de Vulnerável, em sua forma simples (art. 217-A do CP). (Id. 240890219)

Feitas essas considerações, passo a análise das matérias recursais.

1.

Absolvição.

A defesa sustenta como tese principal para a absolvição, a ausência de provas robustas e inequívocas que confirmem a materialidade e a autoria do crime imputado, enfatizando que o conjunto probatório apresenta inconsistências e contradições significativas. Argumenta que os depoimentos da vítima e das testemunhas não são coerentes entre si, além de serem imprecisos e conflitantes, especialmente quanto às circunstâncias e locais dos supostos atos.

Afirma ainda que o laudo pericial, por sua vez, não identificou sinais de violência sexual ou indícios que comprovem os atos descritos na denúncia. Face a tais argumentos, a defesa invoca o princípio do
in dubio pro reo
, alegando que a condenação criminal exige certeza plena e fundada em provas contundentes, o que não se verifica no caso concreto, devendo, portanto, o réu ser absolvido com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Razão não lhe assiste.

A existência do crime
–

materialidade –estão comprovadas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 240889693); Boletim de Ocorrência (Id. 240889695); Termo de Representação Criminal (Id. 240890153); Relatório do Conselho Tutelar (Id. 240890158) que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de Estupro de Vulnerável conforme narrado na denúncia.

Com relação à
autoria
do crime por parte do apelante, embora este negue veemente a prática delituosa, prática criminosa restou sobejadamente comprovada pelas circunstâncias fáticas apuradas na fase inquisitorial e judicial. Explico.

A vítima Jheniffer Maria Santana da Silva, ao ser ouvida em Juízo por meio de depoimento especial, narrou a dinâmica dos fatos, senão vejamos:

“(...) PSICÓLOGA: E o titio do Henrique fez o que com você?
VÍTIMA: Ele brincou de namoradinho. PSICÓLOGA: E você sabe me falar como que brinca de namoradinho? VÍTIMA: Sim. Ele queria dar um presente pra mim, aí eu falei com a minha mãe de noite e ela foi lá no posto.
PSICÓLOGA: (...) e depois que ele falou que queria brincar de namoradinho com você o que mais ele fez ou falou? VÍTIMA
: Ele queria mexer na minha cabeça e na minha mão e na minha perna (...)
PSICÓLOGA: Onde que foi isso? VÍTIMA: Lá na casa do meu vô Buguinho. (...) Ele queria, ele queria brincar comigo de namoradinho. PSICÓLOGA: Tá, e ele fez isso só uma vez? VÍTIMA:
Não, um monte de vezes (...) PSICÓLOGA: Você chorou, quando ele fez isso? VÍTIMA: Sim
. (...)” – MÍDIA DIGITAL

Ao final do referido procedimento de depoimento especial, a psicóloga responsável pelo acompanhamento da vítima emitiu o relatório psicossocial no qual atesta, para os devidos fins, que a menor possui boa percepção dos fatos ocorridos.

Em
sintonia
com as declarações do padrasto da vítima,
Henrique Alves da Costa
asseverou, tanto na sede da autoridade policial como em Juízo, dizendo em suma: 1) que viu Paulino passando a mão na genitália da criança por cima das vestes; 2) Que indagou Paulino se ele não tinha vergonha, e este respondeu que fazia isso porque tinha dinheiro; 3) Que a menina confirmou os abusos praticados pelo tio. Senão vejamos:

“(...) JUIZ: O senhor viu ele passando a mão na genitália da criança? TESTEMUNHA: vi, ele passou por cima da roupa. JUIZ: mas na vagina da criança? Na genitália? TESTEMUNHA: Ele fez assim um gesto como se ele tivesse com a mão assim por cima.

Daí na hora que eu falei para ela sair de lá, ele estava com a mão no ombro dela e com a mão em cima do shortinho dela.
JUIZ: a Jheniffer, na hora, falou que ele fazia isso, que ele passava a mão nela, que dava dinheiro para brincar de namoradinho? TESTEMUNHA: Ela nunca tinha... É porque a gente, por ser conhecido, e ele é na qualidade de tio sanguíneo, né? Aí a gente não... Era uma pessoa de confiança. A gente nunca ia saber que isso ia estar acontecendo, né? JUIZ: e por que ele falou que ele tinha dinheiro então ele comia mesmo? Ele dava algum presente pra criança, dava alguma coisa pra ela? TESTEMUNHA: ela relatou para nós que no... nós ainda questionamos,
ela falou que ele toda hora chamava ela para ir para dentro da casa dele que ele ia dar dinheiro, ia dar presentinho para ela, e ele, por ser tio e tudo mais, ele sempre dava assim um biscoitinho alguma coisa assim para ela, mas a gente ia saber que era maliciando a criança? Não sabia, né?
[...]” (Grifei)

A genitora da criança,
Janaína Silva França,
embora em juízo, tenha afirmado que não presenciou a cena, confirmou que a menina lhe revelou os abusos sofridos, afirmando que o tio lhe oferecia presentes para brincar de “namoradinho” com ela e aproveitava-se dessas oportunidades, para apalpar as partes íntimas da menina.

O policial militar
Robson Pinheiro de Lima,
que atendeu a ocorrência no dia dos fatos, em juízo, afirmou que a menina relatou, tanto para mãe, como para os membros do conselho tutelar, que foi abusada pelo tio por diversas vezes. Em decorrência, dos fatos
Paulino
foi preso em flagrante:

“(...) JUIZ: mas a criança chegou a ser ouvida no conselho tutelar,
ela confirmou esse abuso? TESTEMUNHA: Ela chegou de confirmar sim
. (...) JUIZ: e aí fez o registro de ocorrência, né? TESTEMUNHA: sim, a gente acompanhou a mesma inclusive até no hospital, lá no posto de saúde. No primeiro momento a gente procurou atender a criança psicologicamente, levar um atendimento médico, né?
É que ao posteriormente questionar ela realmente confirmou, e perguntei mais assim, de forma mais... como é uma criança, né, que acabou de sofrer aquilo ali, a gente perguntou de forma mais tranquila ali depois, né? Mas a mesma chega a confirmar assim, de fato, o que ela falou para a mãe, ela confirmou pra gent
e” PROMOTOR: E o que ela falou para a mãe e para vocês também, que ela confirmou? TESTEMUNHA: Então, as mesmas palavras que ela disse para a mãe, que ela foi brincar com o... ela disse pra mim, né, no caso, quando eu fui lá no posto junto, né, levei ela pro médico, perguntei logo depois, né, que atendeu ela lá (...)
ela disse que estava lá na casa do tio aí, né, o Paulino, e ele começou a passar a mão nela, passou a mão no na genitália dela, no corpo dela, né? E ela mesmo assim, né, daquele jeito tímido, né, e falou isso aí (...) e aí ficou claro, a situação, não é? E aí foi registrado o boletim de ocorrência. PROMOTOR: e vocês prenderam em flagrante o Paulino? TESTEMUNHA: Sim” (Grifei)

Por sua vez, quando do seu interrogatório em juízo, Paulino

negou a prática dos fatos aduzindo que tudo o que foi dito pelas testemunhas é mentira, mas, em nenhum momento discorre sobre o fato em si.

Como se vê, além de
dissociada
de
todo
o conjunto fático-probatório, a tese defensiva
não
conta com um mínimo de respaldo nos autos, sobretudo porque
as declarações da ofendida são coesas, aliadas aos depoimentos da testemunha e do Relatório Psicossocial, demonstrando que o Apelante realmente praticou o delito cuja autoria lhe foi atribuída.

Aliás, a tese defensiva ainda mais abalada porque
não
há qualquer notícia, na prova dos autos, de que a vítima, sua genitora e o padrasto tivessem interesse em prejudicar o apelante.

Nesse quadro, nota-se que a defesa técnica, em descompasso com a lição do art. 156 do CPP, não produziu quaisquer provas
verdadeiramente
capazes de subsidiar a versão defensiva ou, ainda que superficialmente, de incutir no julgador o espírito da dúvida quanto à responsabilidade do apelante no delito, o que só reforça o acerto da sentença condenatória.

Portanto, sabendo-se
que as provas colhidas na
persecutio criminis
são seguras e congruentes, e que o apelante, por outro lado, não se desincumbiu do ônus de produzir provas em sentido oposto àquelas apresentadas pelo órgão ministerial, inexiste outro caminho senão reconhecer a fragilidade da tese recursal absolutória e
manter a sentença condenatória
.

No mais, importante registrar que as
condutas que envolvem atos libidinosos, sem penetração, não deixam, geralmente, vestígios, de modo que a conclusão do exame pericial, no sentido de inexistir lesões na vítima, não elide a possibilidade
da
materialidade
ser comprovada por outros elementos de prova. Nesse sentido:

“(...)

Se (sic) mostra prescindível a perícia - exame de corpo de delito - para os crimes de estupro ou atentado violento ao pudor que, por vezes, não deixam vestígios, máxime havendo nos autos provas outras que auxiliem o julgador na formação do seu convencimento. Precedentes do STJ e STF. "(HC 135.972/SP). 5. Ordem denegada
(HC 177.980/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/08/2011) (...)”.
(TJ-MG - APR: 10680200016847001 Taiobeiras, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Criminais / 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/04/2022).

A propósito,
sabe-se que o delito previsto no artigo 217-A do CP, em face, de sua natureza e vulnerabilidade das vítimas, é, na maioria das vezes, praticado às escondidas,
e
é inequívoco que uma ação rápida do apelante culminaria na consumação do delito,
o que, torna extremamente importante as palavras das ofendidas, quando coerente com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Logo, sopesando as declarações das vítimas, na contramão da vazia negativa do apelante, que não apresentou nenhum substrato mínimo de provas capaz de ampará-la, concluo pelo acerto da
condenação proferida nos autos de origem.

Quanto ao valor das palavras da vítima, diz a jurisprudência pacificada:

“(...). III. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas (Enunciado Orientativo n. o 10 da TCCR do TJMT). Dessarte, se os relatos da vítima são seguros e harmônicos, além de corroborados por outros elementos de prova, não há margem para a incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo. IV. Comprovada a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal pelo apelante contra a enteada de apenas sete anos de idade, está configurado o delito de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do CP, não sendo possível a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do CP. (...).” (N.U 0002427-61.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020)

Enfim, comprovada a responsabilidade do
apelante
no crime de Estupro de Vulnerável e, devidamente analisada a prova colhida pelo Juízo singular, é incabível o acolhimento do pleito absolutório.

2.

Da pretensão de improcedência do pleito indenizatório

Subsidiariamente, a defesa pede a improcedência do pedido de indenização em favor da vítima, devido à ausência de comprovação do dano.

Sem razão.

A magistrada
fixou o valor
de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a vítima, sob argumento
“considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando, ainda, a capacidade econômica do réu.
”
(Id. 240890219)

Nesse contexto, cediço que o valor arbitrado para a indenização por danos morais deve atender às finalidades de reparação do dano e repressão do delito.

Justamente por isso, a indenização não pode ser ínfima a ponto de humilhar a vítima, nem exorbitante a ponto de representar um enriquecimento sem causa. Além disso, deve ser ponderada levando em consideração, entre outros fatores, a extensão do dano e a condição financeira das partes, sempre respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

De fato, a fixação do valor imposto pelo magistrado sentenciante a título de indenização à vítima do crime de estupro mostra-se perfeitamente cabível, na medida em que o Ministério Público requereu expressamente a reparação do dano, tanto na denúncia (Id. 240890173) quanto nas alegações finais (Id. 240890216), nos termos do artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nesse ponto, é o entendimento pacificado no STJ:

“1. A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que, havendo pedido expresso e oportunizada a defesa pelo réu, o juiz deve fixar um valor mínimo para reparação dos danos morais ou materiais causados à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo penal”. (AgRg no AREsp 1.027.718/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017).

“[...]1. Entre diversas inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387 que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa”. (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018). Nesse sentido: AgRg no REsp 1911826/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021.”

Ademais, como já decidiu o STJ, “[...] 2. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal”. (AgRg no REsp 1940163/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

No mais, consigno que o valor fixado a título de indenização não merece qualquer ajuste, pois encontra-se dentro dos parâmetros razoáveis e se mostra adequado à reparação do grave dano causado à vítima, sem enriquecimento imotivado.

3.

Continuidade Delitiva

Com relação ao pedido de reajuste do
quantum
eleito pelo magistrado referente a
continuidade delitiva
, pois, a continuidade delitiva, sequer foi reconhecida na sentença, senão vejamos:

“(...)Os elementos probatórios coligidos durante a instrução processual não foram suficientes para levar à conclusão de que outros atos foram praticados nas mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi. Destaca-se que a vítima em seu depoimento especial em juízo não relatou outra situação de forma específica. Portanto, ante a ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos,
DEIXO de reconhecer
a
causa de aumento de pena (continuidade delitiva)
, pleiteada pela acusação. .(..) (Id. 240890219) - Grifei

Sobre o tema, eis, o que decide este Tribunal:

“(...).
Carece de interesse de agir o apelante que postula a concessão de provimentos que já lhe foram conferidos na sentença
. (TJMT. N.U 0010504-46.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Apenas por amor à causa,
observa-se que na terceira fase, foi reconhecida a causa de aumento de pena, referente à causa de parentesco, prevista no art. 226, inc. II, do CP, a considerar que apelante é tio da vítima, e eleito o parâmetro de 1⁄2. Tal critério, está totalmente de acordo, a autorizar a incidência da majorante em tela.

“2. Sobre a causa de aumento capitulada no
art. 226, II, do Código Penal
, o Tribunal de origem confirmou a presença de
fundamento válido para sua incidência, aduzindo que o réu era tio da vítima e, por essa condição, sobre ela exercia autoridade
. 3. ‘
O fato de o parentesco ser por afinidade não afasta a aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal’
(...)”. (AgRg no AREsp n. 2.423.429/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023) – Destaquei.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao apelo

interposto por
Paulino Costa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025